Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. QUESITOS.
1. A despeito da ação civil pública ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio passivo necessário previsto no artigo 114 do CPC, não havendo que se cogitar, outrossim, de deslocamento de competência, pois é evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva. Desse modo, a alegação não merece amparo porque, em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, nos termos do art. 779 do CPC c/c art. 275 do Código Civil.
2. As partes celebraram cédula de crédito rural que ostenta o nome do mutuário, com sua respectiva qualificação, e o valor a ser atualizado. Assim, não ressai dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar, outrossim, em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos, de maneira que é correta a liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos.
3. Em relação à alegada impossibilidade de indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, observa-se que compete às partes, a partir da nomeação do perito, independentemente de intimação específica do Juízo, na forma do artigo 421, § 1o, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.